Tribunal: TJDFT
Processo: 0701968-71.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. RAZÕES RECURSAIS COM OBJETIVO DE REDISCUSSÃO. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DESFAVORÁVEL DO JULGAMENTO.
1. Conforme o art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração destina-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou a corrigir erro material presente no julgado. Em sede de embargos de declaração, o julgador não profere novo julgamento, mas apenas aclara a decisão anterior, naquilo que estiver contraditório, obscuro ou omisso. Por isso, os aclaratórios não são meio adequado para postular reexame de matéria julgada.
2. Mesmo para a finalidade de prequestionamento, os argumentos devem-se ater aos limites traçados no art. 1.022 do CPC.
3. A embargante alega que o acórdão é omisso, mas não aponta nenhuma omissão. As razões recursais estão direcionadas a infirmar as conclusões do julgado, o que demonstra se tratar apenas de inconformismo da parte com o resultado do julgamento, desfavorável à sua pretensão.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.